Tribunal: TJMT
Processo: 0002482-90.2017.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002482-90.2017.8.11.0082
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[EUFRAZIO FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 005.922.181-04 (RECORRIDO), MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — PROCESSO ADMINISTRATIVO — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONFIGURADA — AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO (ART. 5o, LV CF) — AFRONTA A LEI ESTADUAL No 7.692/2002 — SENTENÇA RATIFICADA.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LV, dispõe sobre o direito concedido a todos ao contraditório e ampla defesa, veja-se:
Art. 5o (...) LV - Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com meios e recursos a ela inerentes.

No âmbito da Justiça Estadual é a Lei no 7.692/2002 que regula o processo administrativo, inclusive quanto a aplicação dos princípios.

O artigo 4° da lei mencionada estabelece que a Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, formalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.

No caso dos autos, foi identificado que o Impetrante apresentou recurso administrativo em 03/11/2016, contudo o referido requerimento foi considerado intempestivo pela autoridade coatora.

Ocorre que o Decreto n° 733, de 24 de outubro de 2016, transferiu o feriado do dia 28/10/2016 para o dia 31/10/2016 e declarou ponto facultativo o dia 01/11/16, logo, considerando que dia 02/11/2016 foi feriado nacional (Dia de Finados), o prazo para interposição da defesa administrativa foi estendido para o dia 03/11/2016, sendo, portanto, o recurso tempestivo.

Assim, assiste razão ao Impetrante no que tange ao direito de apreciação por parte do Impetrado quanto ao requerimento efetivado, a fim de lhe assegurar o direito constitucional ao contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juizado Volante Ambiental da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n° 2482-90.2017.8.11.0082 (Código 35729), impetrado por
Eufrazio Figueiredo de Souza
, em face de ato praticado pelo
Superintendente de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT)
concedeu parcialmente a segurança determinando à autoridade coatora a suspensão dos efeitos da decisão administrativa emitida no Processo Administrativo n° 35206/2008 em trâmite na SEMA/MT, bem como a suspensão da multa administrativa decorrente do Auto de Infração n° 107587/2008, o que resultou na concessão de novo prazo de recurso ao CONSEMA.

Ressai dos autos que Eufrazio Figueiredo de Souza impetrou o presente Mandado de Segurança em face do Superintendente de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT em razão de auto de infração lavrado em face de suposta ausência de licença ambiental única (LAU) da propriedade e considerado intempestivo o recurso administrativo apresentado em 03/11/2016 em razão do Decreto n° 733/2016 ter declarado ponto facultativo nos dias 31/10/2016 e 01/11/2016.

O ato sentencial concedeu parcialmente a segurança vindicada pelo impetrante, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão administrativa emitida no Processo Administrativo no 35206/2008, devendo ser concedido novo prazo de recurso ao CONSEMA, bem como a suspensão da multa administrativa decorrente do auto de infração lavrado (ID 8607311).

Contra essa decisão não houve interposição de recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença em reexame (ID 13826981).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juizado Volante Ambiental da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n° 2482-90.2017.8.11.0082 (Código 35729), impetrado por Eufrazio Figueiredo de Souza, em face de ato praticado pelo Superintendente de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) concedeu parcialmente a segurança determinando à autoridade coatora a suspensão dos efeitos da decisão administrativa emitida no Processo Administrativo n° 35206/2008 em trâmite na SEMA/MT, bem como a suspensão da multa administrativa decorrente do Auto de Infração n° 107587/2008, o que resultou na concessão de novo prazo de recurso ao CONSEMA.

Ressai dos autos que Eufrazio Figueiredo de Souza impetrou o presente Mandado de Segurança em face do Superintendente de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT em razão de auto de infração lavrado em face de suposta ausência de licença ambiental única (LAU) da propriedade e considerado intempestivo o recurso administrativo apresentado em 03/11/2016 em razão do Decreto n° 733/2016 ter declarado ponto facultativo nos dias 31/10/2016 e 01/11/2016.

O ato sentencial concedeu parcialmente a segurança vindicada pelo impetrante, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão administrativa emitida no Processo Administrativo no 35206/2008, devendo ser concedido novo prazo de recurso ao CONSEMA, bem como a suspensão da multa administrativa decorrente do auto de infração lavrado.

Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009.

Pois bem. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LV, dispõe sobre o direito concedido a todos ao contraditório e ampla defesa, veja-se:

Art. 5o (...)

LV - Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com meios e recursos a ela inerentes.

Em se tratando de processo administrativo, deve-se aplicar a Lei Estadual no 7.692/2002.

A referida lei estadual, ao tratar dos princípios estabelece:

Art. 4° A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, formalidade, razoabilidade, proporcionalidade,
ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.

(...)

Art. 24 A
Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade
, respeitados os direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.
Grifos acrescidos.

In casu
, verifica-se que o Impetrante apresentou recurso administrativo em 03/11/2016, contudo o referido requerimento foi considerado intempestivo pela autoridade coatora.

Ocorre que o Decreto n° 733, de 24 de outubro de 2016, transferiu o feriado do dia 28/10/2016 para o dia 31/10/2016 e declarou ponto facultativo o dia 01/11/16, logo, considerando que dia 02/11/2016 foi feriado nacional, o prazo para interposição da defesa administrativa foi estendido para o dia 03/11/2016, sendo, portanto, o recurso tempestivo.

Dessa maneira, assiste razão ao Impetrante no que tange ao direito de apreciação por parte do Impetrado quanto ao requerimento efetivado, a fim de lhe assegurar o direito ao contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO - PEDIDO DE APROVEITAMENTO DE SOBRA DE TEMPO DE SERVIÇO - AUSÊNCIA DE DECISÃO - PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE ANÁLISE – ATO OMISSIVO – INSURGÊNCIA CONTRA ATO ILEGAL – POSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA - ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA.

Em se tratando de ato omissivo, como no caso concreto (demora na análise de procedimento administrativo), compete à Administração Pública organizar o seu sistema de apuração disciplinar de modo que a sua jurisdição possa garantir ao peticionante o cumprimento do fundamental direito de obter uma decisão definitiva com a duração de tempo razoável, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, estabelecidos no art. 5o, LV da CF/88.

Considerando que a

conclusão ditada pelo princípio da eficiência, é que a autoridade Impetrada, no exercício da atividade administrativa, deve manifestar-se em tempo razoável acerca do pedido do Impetrante, não lhe sendo lícito omitir-se ou postergar indefinidamente a sua análise, sob pena de abuso de poder, haja vista que a ausência de análise do processo administrativo se mostra letárgico e despropositado, o que fatalmente fere dispositivo constante do Provimento no 56/2014 – CGJ e do artigo 49 da Lei Federal no 9.784/1999, que prevê prazo máximo de 60 (sessenta) dias para proferir decisão de requerimentos de qualquer espécie.

(N.U 1001322-68.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

Logo, tendo sido demonstrada a violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal de1988, destacando-se a ampla defesa, a manutenção da concessão da ordem mandamental é medida que se impõe.

Com esses fundamentos, em remessa necessária
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021